Tribunal: TJDFT
Processo: 0712999-25.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CANCELAMENTO – PERÍCIA TÉCNICA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO – BOA-FÉ – VERBA ALIMENTAR – DESCABIMENTO - RECURSO REPETITIVO - SOBRESTAMENTO – HIPÓTESE DISTINTA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça discutirá, pela sistemática dos recursos repetitivos, o tema 1.009 (Recursos Especiais 1.769.306 e 1.769.209), para definir se “o tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública”, hipótese distinta da que trata acerca da correta aplicação das normas relativas ao direito de recebimento do adicional de insalubridade.
2. Não se vislumbra hipótese de má-fé do servidor quando percebe adicional de insalubridade até decisão final da Administração acerca do direito. Tampouco se apena servidor por perceber verba paga pelo órgão quando foi necessária até mesmo a realização de perícia para verificação das reais condições de insalubridade, as quais somente foram afastadas após a conclusão do processo administrativo.
3. De acordo com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, “quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público” (tema 531 dos recursos repetitivos).
4. Não há violação da cláusula da reserva de plenário inscrita no artigo 97 da Constituição da República e na orientação constante da Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal, quando a instauração da arguição de inconstitucionalidade não é necessária para a elucidação da lide.
5. Recurso desprovido.